Tribunal: TJSP
Processo: 1010580-04.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança – Prestação de serviços médicos e hospitalares – Sentença de procedência – Recurso da ré.

DESERÇÃO – Recurso desacompanhado do preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária – Indeferimento dos benefícios por decisão deste relator, mantida em agravo interno – Recursos sucessivos que não impedem a eficácia da decisão atacada, na forma do art. 995 do CPC –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança – Prestação de serviços médicos e hospitalares – Sentença de procedência – Recurso da ré.

DESERÇÃO – Recurso desacompanhado do preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária – Indeferimento dos benefícios por decisão deste relator, mantida em agravo interno – Recursos sucessivos que não impedem a eficácia da decisão atacada, na forma do art. 995 do CPC – Inércia da apelante – Deserção configurada. Recurso não conhecido.